Tribunal: TJES
Processo: 5000164-31.2024.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000164-31.2024.8.08.0068

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS HONORATO DE PAULO

RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N° 5000164-31.2024.8.08.0068

RECORRENTE: ANTONIO CARLOS HONORATO DE PAULO

RECORRIDO: AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA.

JUIZ SENTENCIANTE: DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

JUÍZA RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA DE PERFUME POR MEIO DE MARKETPLACE (AMAZON). ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DO PRODUTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC). AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DO EFETIVO PAGAMENTO E DA FORMALIZAÇÃO DE RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA. ÔNUS PROBATÓRIO DO CONSUMIDOR (ART. 373, I, CPC). INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais, decorrentes da alegada ausência de entrega de perfume adquirido por meio do marketplace Amazon, no valor de R$ 456,22.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Definir se houve falha na prestação do serviço por parte da fornecedora, diante da alegação de não entrega do produto, bem como a aplicabilidade da inversão do ônus da prova e a suficiência do conjunto probatório produzido pelo consumidor.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, inclusive quanto à possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII).

A inversão do ônus probatório não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

No caso concreto, o autor não comprovou o efetivo pagamento da mercadoria, limitando-se à juntada de boleto bancário desacompanhado do respectivo comprovante de quitação.

Não houve demonstração de reclamação administrativa formalizada perante a fornecedora, tampouco prova de negativa de entrega, o que impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço.

Inexistentes os pressupostos da responsabilidade civil (conduta ilícita, dano e nexo causal), não há falar em indenização por danos morais, tratando-se de mero aborrecimento.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento:
A inversão do ônus da prova nas relações de consumo não afasta o dever do consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, sendo indevida a indenização quando não comprovados o efetivo pagamento da mercadoria e a falha na prestação do serviço.

DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS

Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14;

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Lei nº 9.099/95, arts. 42, 46 e 55.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE

TJES – Apelação Cível nº 0003441-84.2016.8.08.0048
, Rel. Des. Manoel Alves Rabelo, j. 07/02/2022 –
A inversão do ônus da prova não exime o consumidor da demonstração mínima do fato constitutivo do direito.

TJMG – Apelação Cível nº 0015558-16.2014.8.13.0347
, Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier, j. 13/08/2019 –
Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil, não há dever de indenizar.

RELATÓRIO

Em síntese, a parte autora ajuizou ação indenizatória relatando a aquisição de um perfume em 09/06/2023, pelo valor de R$456,22, cujo pagamento foi efetuado em 12/06/2023 através da conta bancária de seu empregador. A requerente sustenta que, apesar de o prazo estimado para a entrega ter se encerrado em 28/07/2023, a mercadoria não foi recebida, e as tentativas de obter informações junto à empresa ré restaram infrutíferas. Diante da falha na prestação do serviço e da ausência de solução para o descumprimento do prazo de entrega, a autora pleiteia a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$12.000,00.

O juízo sentenciante julgou improcedentes os pedidos exordiais no ID 17396260, em decorrência da inexistência de comprovação mínima das alegações autorais.

Irresignado, o autor apresentou Recurso Inominado no ID 17396277, fundamentando a reforma da decisão na existência de prova do pedido e na alegada falha na prestação do serviço por ausência de entrega de um perfume adquirido em junho de 2023. O recorrente sustenta que, apesar de o pagamento de R$456,22 ter sido realizado pela conta bancária de seu empregador, tal fato não exime a responsabilidade objetiva da fornecedora, a quem caberia o ônus de provar a inexistência da quitação mediante a inversão do ônus da prova prevista no Código de Defesa do Consumidor. Argumentando que a frustração na entrega extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral
in re ipsa
, o recurso pleiteia a gratuidade de justiça e a reforma integral da sentença para condenar a empresa ao pagamento de R$12.000,00 a título de indenização, além da fixação de honorários para a advocacia dativa.

Posteriormente, na petição de Id. nº 17396279 foram juntados novos documentos.

Contrarrazões de Recurso inominado apresentadas no Id. nº 17396635.

PROJETO DE VOTO

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente, eis que comprovados os requisitos legais.

Inicialmente, cumpre registrar que não serão conhecidos os documentos juntados após a interposição do recurso inominado (Id. 17396279 e 17396280), porquanto atingidos pela preclusão consumativa.

Com efeito, tais documentos não foram apresentados na primeira oportunidade processual cabível, apesar de já existentes à época, não se enquadrando na hipótese de documento novo prevista no art. 435 do Código de Processo Civil, uma vez que se referem a fatos ocorridos no ano de 2023, anteriores ao ajuizamento da demanda e à própria interposição do recurso.

Dessa forma, a juntada extemporânea mostra-se processualmente inadmissível, razão pela qual os documentos em questão não são conhecidos, devendo ser desconsiderados para fins de apreciação do mérito recursal, em observância aos princípios da segurança jurídica, da lealdade processual e da estabilização da demanda.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

O presente caso envolve relação jurídica substancial a ser analisada à luz do Código de Defesa do Consumidor, sendo ao caso aplicadas as normas consumeristas, inclusive a inversão do ônus da prova, na forma do art. 6, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

A parte autora alega ter adquirido, por intermédio do marketplace Amazon, perfume no valor de R$456,22 (quatrocentos e cinquenta e seis reais e vinte e dois centavos), afirmando não ter recebido a mercadoria.

Todavia, da análise do conjunto probatório coligido aos autos, não se verifica comprovação inequívoca de falha na prestação do serviço por parte da empresa ré.

Com efeito, a consumidora não demonstrou ter formalizado qualquer reclamação administrativa junto à fornecedora em razão do suposto não recebimento do produto, tampouco comprovou o efetivo pagamento da mercadoria, limitando-se a juntar aos autos mero boleto bancário desacompanhado do respectivo comprovante de pagamento, o que é insuficiente para demonstrar a ocorrência do fato constitutivo do direito alegado.

Nesse contexto, verifica-se que a parte autora não se desincumbiu do ônus de comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, inexistindo elementos probatórios aptos a demonstrar falha na prestação do serviço ou violação a direitos da personalidade.

Dessa forma, não comprovada a falha na prestação do serviço e a conduta ilícita imputada à ré, impõe-se a manutenção da improcedência dos pedidos, inclusive quanto à pretensão indenizatória.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Ressalta-se que, o requerente apresentou, tão somente, os boletos sem o comprovante de pagamento (id. 39817178 pag. 3 e 5). Verifica-se que o documento juntado aos autos pela parte autora, id. 39817178 pag. 1, que o “pedido foi feito e será processado após o pagamento do boleto”.

Assim, no que pertine aos danos morais, em que pese o hercúleo esforço pelo qual lançou mão a parte autora, não há como acolher sua pretensão. Não restou demonstrado nos autos que o requerido agiu de forma ilícita ou que tenha causado prejuízo ou dano de ordem moral a parte autora, mesmo porque, não restou demonstrado a quitação dos boletos. Assim, diante da inexistência de conduta do réu capaz de gerar dano a parte autora, improcedente os danos morais pleiteados.

Ao mais, a soma das demais alegações autorais confronta-se com os fatos verificados e documentos coligidos aos autos, e consequentemente, são afastados os argumentos restantes, por inaplicáveis.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, a consumidora deve comprovar minimamente suas alegações, o que poderia ter sido demonstrado através do comprovante de pagamento do boleto apresentado na inicial, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

A aplicação da inversão do ônus não exime a consumidora do dever de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito (aquisição do perfume), o que não foi concretizado na presente demanda.

Portanto, entendo que a recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência dos pedidos autorais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o artigo 46 da Lei n° 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei n° 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)